Tribunal: TJBA
Processo: 8066777-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066777-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: SIZINIO QUEIROZ DOS SANTOS Advogado(s):DJALMA SOUZA BISPO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA FIXOU ASTREINTES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. CARÁTER COERCITIVO E DESESTIMULADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Réu contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a instituição financeira se abstenha de suspender, restringir ou cancelar os serviços de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal do consumidor, em razão de dívida originada por suposta contratação não autorizada de título de capitalização, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questões em discussão 2. Análise dos seguintes pontos: a) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) a proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão de origem. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito do consumidor está configurada pela verossimilhança de sua alegação de que não solicitou a contratação do título de capitalização que originou o débito, prática que, em tese, é considerada abusiva, nos termos do artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção da cobrança e a consequente possibilidade de restrição a serviços bancários essenciais, como cartão de crédito e cheque especial, podem causar prejuízos significativos e de difícil reparação à vida financeira do consumidor, enquanto se discute a legitimidade da dívida. 5. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequada e proporcional à sua finalidade coercitiva, visando assegurar a efetividade da decisão judicial. O valor não se mostra excessivo, tampouco apto a gerar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com o disposto no artigo 537 do CPC. A obrigação imposta, de natureza contínua (não restringir serviços), justifica a periodicidade diária da multa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: Art. 300, 537 e 995 do Código de Processo Civil. Art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 8005335-09.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em 06/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066777-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado SIZINIO QUEIROZ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA